Tribunal: TJSP
Processo: 3013314-25.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
"Habeas corpus" – Insurgência contra r. decisão do Juízo das Execuções Criminais que indeferiu pedido de detração penal – Inadequação da via eleita – Conforme se depreende do art. 197 da LEP, o recurso cabível contra toda decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais é o agravo em execução – O remédio constitucional do "habeas corpus" tem a finalidade de sanar ilegalidade ou abuso de poder

Ementa:
"Habeas corpus" – Insurgência contra r. decisão do Juízo das Execuções Criminais que indeferiu pedido de detração penal – Inadequação da via eleita – Conforme se depreende do art. 197 da LEP, o recurso cabível contra toda decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais é o agravo em execução – O remédio constitucional do "habeas corpus" tem a finalidade de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção, mas não é possível a sua utilização indiscriminada como sucedâneo dos recursos cabíveis em espécie – Precedentes desta C. Câmara – Não vislumbrada, "in casu", a existência de ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício – Impetração indeferida liminarmente, com fulcro no art. 663 do CPP e no art. 248 do RITJSP.